Tribunal: STF
Processo: Rcl 40104
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO COM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NOS MOLDES DA LEI 176/2000 DO MUNICÍPIO DE MIGUEL LEÃO (PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Miguel Leão/PI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina, nos autos do Processo 0001490-53.2019.5.22.0002, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395.
    Narra o reclamante que trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por professora de seu quadro de servidores, na qual aduz “que o ente público não vem cumprindo o Plano de Carreiras do Magistério (Lei Municipal nº. 176, de 15/07/2000 e Lei Municipal nº 10, de 25/11/2009), razão pela qual ajuizou Reclamação Trabalhista pleiteando a obrigação de fazer e pagar as progressões do plano de carreiras”. 
    Relata que apresentou contestação, “alegando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possui estatuto (Lei Municipal nº. 176, de 15/07/2000 e Lei Municipal nº 10, de 25/11/2009), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum”, mas não obteve êxito no pedido. 
    Alega, nesse sentido, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao entender pela competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da lide.
    Argumenta que no caso em análise, “a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Miguel Leão-PI, relação regida pelo Plano de Carreiras do Magistério (Lei Municipal nº. 176, de 15/07/2000 e Lei Municipal nº 10, de 25/11/2009), ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho”. 
    Sustenta que “a decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum ”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral para julgamento do feito.
    Em 22/04/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do processo 0001490-53.2019.5.22.0002, em trâmite junto ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina, até o julgamento final desta reclamação., até o julgamento final desta reclamação.
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 18).
    Devidamente citada, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil, a beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação (Doc. 19).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A pretensão da parte reclamante encontra acolhida na remansosa jurisprudência desta Corte.
    In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Miguel Leão/PI, cuja contratação se deu em 18/02/2008, mediante realização de concurso público e sob o regime estatutário, à luz das regras previstas na Lei Municipal 176/2000 (Plano de Carreira do Magistério Público do Município). 
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    Na decisão que deferiu a medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim consignou na parte dispositiva: 
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.” 
    Este Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho.
    O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/04/2014, grifei)
    Com base no entendimento firmado na ADI 3.395-MC, a jurisprudência desta Corte tem assentado que cabe à Justiça Comum analisar a inexistência, a validade ou a eficácia da relação estabelecida entre servidor e o Poder Público. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.
    4. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 11.325, Redator p/ o acórdão min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/07/2014, grifei) 
    No caso sub examine, a existência de lei municipal que disciplina as contratações e as regras atinentes à carreira do magistério no âmbito do Município reclamante, evidencia que a relação jurídica constituída entre as partes é de natureza eminentemente jurídico-administrativa.
    Ao analisar caso análogo ao presente, nos autos da Reclamação 40.097, em que o Município de Miguel Leão também figurava no polo ativo da demanda, a Ministra Rosa Weber assim decidiu, liminarmente, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 3.395-MC/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. LIMINAR DEFERIDA.
    […]
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da ADI 3.395-MC/DF.
    2. Na espécie, a autoridade reclamada reputou competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidora pública que pleiteava o pagamento de diferenças atinentes à progressão do plano de carreiras do magistério municipal. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:
     “PRELIMINARES COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
      Não obstante a decretação de revelia e aplicação de pena de confissão ficta quanto à matéria de fato, por tratar-se de matéria de ordem pública, este Juízo tem que antes se manifestar acerca da competência material da Justiça do Trabalho.
      A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/88, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade "temporários" em face de jurisprudência do STF.
      Com efeito, a única Justiça que detém competência para assegurar ou não a existência de vínculo empregatício é a Justiça do Trabalho, tanto no âmbito da iniciativa privada quanto do Setor Público, cujo poder se reflete, inclusive, no controle jurisdicional do ato administrativo pela jurisdição trabalhista quando eivado de flagrante ilegalidade.
    Note-se que é ônus do empregador comprovar a modalidade em que ocorreu a prestação dos serviços, o que não ocorreu ante à revelia. Neste passo, em face da revelia e confissão e na falta de elementos em contrário nos autos, é de se admitir que a parte autora prestou concurso público para ingressar nos quadros funcionais do ente municipal, conforme relatou em audiência, configurando-se válida a contratação, o que afasta a hipótese de nulidade contratual.
    Também se observa que houve a anotação do contrato de trabalho em CTPS (fl. 105 - id. 5d42e26 - Pág. 05) e que o FGTS vem sendo depositado (fl. 102 - id. 5d42e26 - Pág. 02), o que comprova que o regime de trabalho foi o celetista, a teor do art. 40 da CLT.
    Em razão do exposto, mantém-se a competência desta Justiça Especializada para conhecer, processar e julgar esta ação”. 
    3. Esta Suprema Corte, ao exame da ADI 3.395-MC/DF, deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu, na competência da Justiça do Trabalho, apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de jurídico-administrativa. Nesse contexto, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC na hipótese em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão.
      4. No caso, da própria reclamação trabalhista, extrai-se: “O (a) reclamante é servidor(a) público(a) municipal concursado(a), tendo adentrado no serviço público municipal em 01/09/1997, no cargo de professor(a), para cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. E, desde então, vem cumprindo com suas funções zelosa e dedicadamente ao longo dos anos” (e-stf doc. 3).
      5. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo encontrar-se a decisão reclamada em dissonância com a decisão desta Suprema Corte proferida ao exame da ADI 3.395-MC/DF.” (DJe de 27/04/2020)
    Em sentido idêntico e também envolvendo o Município de Miguel Leão-PI e servidora do magistério público municipal: Rcl 40.106-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/05/2020.
    Na mesma linha cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte em casos análogos ao dos autos: Rcl 13.675, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2012; Rcl 15.100, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/05/2013; Rcl 28.707, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/02/2018; Rcl 29.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/02/2018; Rcl 31.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/08/2018, entre outras.
    Ex positis, confirmo a medida liminar concedida e, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito originário. 
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente